Tribunal: STF
Processo: ARE 1291380
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. FUNDAÇÃO PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DIREITO À SAÚDE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 e 636/STF.



    1. A alegação de que a parte recorrente não pode “ser confundida com a Prefeitura Municipal de Sorocaba e tampouco com o Estado” não foi apreciada pelo Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece, no ponto, do necessário prequestionamento (Súmula 282/STF). 



    2. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que “o regular exercício da função jurisdicional, por isso mesmo, desde que pautado pelo respeito à Constituição, não transgride o princípio da separação dos poderes” (MS 23.452, Rel. Min. Celso de Mello). Nessa linha, veja-se o AI 732.188 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.



    3. Em se tratando especificamente de supostas ofensas ao princípio da legalidade, o que se pode questionar nesta sede, em linha de princípio, é o eventual descumprimento da própria reserva legal, ou seja, da exigência de que determinada matéria seja disciplinada por lei, e não por ato secundário. Não é disso que se trata nos autos. A hipótese, portanto, atrai a incidência da Súmula 636/STF.



    4. Para divergir da conclusão do Tribunal estadual, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas (Súmula 279/STF), o que não é cabível nesse momento processual. Nessa linha, veja-se o ARE 1.208.207, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    5.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    6.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.